Tribunal: TJMT
Processo: 0035205-67.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035205-67.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELESTINO GOMES PEREIRA - CPF: 079.227.791-00 (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (EMBARGADO), HAROLDO DEL REI ALMENDRO - CPF: 170.962.738-75 (ADVOGADO), JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - CPF: 292.803.788-80 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTINO GOMES PEREIRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pelo ora embargante.

Este aponta contradição no acórdão com relação ao não acolhimento da preliminar de intempestividade, pois o embargado não alegou a nulidade da intimação na primeira oportunidade de falar nos autos.

Aduz existir diversas omissões sobre teses por ele sustentadas na Ação, como o fato de Marco Aurélio já agenciar clientes para a Socopa antes de formalizar o contrato de agenciamento com o embargante, que a embargada tinha ciência que ele era agente autônomo mas realizava operações como administrador de carteira e pagava metade das comissões para ele, fornecia softwares, que a CVM já havia comunicado formalmente ao mercado que ele não tinha credenciamento para exercer essa atividade e que a Socopa é obrigada a guardar em arquivo as ordens de compra e venda de ações dos investidores aos seus agentes autônomos.

Sustenta que o aresto também não se manifestou sobre a aplicação do art. 23,§1o e 27-E da Lei 6.385/76 e instrução CVM no 306/99, arts. 3o, 4o e 18 e instrução 434/06, art. 16, IV,B, art. 723 do CC e aplicação do art. 14 do CDC.

Diz que
a presente ação gravita em torno dos seguintes aspectos, a saber: a natureza da relação jurídica havida entre a requerente e a Socopa Corretora; o vínculo existente entre a corretora e o seu agente autônomo; o exercício irregular da atividade de administração de carteira pelo agente autônomo da corretora; às responsabilidades da corretora em relação aos atos do seu agente autônomo; e os danos decorrentes da omissão da corretora.

Afirma que
a corretora prestou ilegalmente serviço de administração de carteira por intermédio de seu agente autônomo, infringindo a Instrução CVM n. 306/99, 434/06 e a Lei 6.385/76, ao facilitar a atuação ilegal de seu preposto com a sua omissão em relação ao seu dever de fiscalização e vigilância. 57. Havendo o ilícito, a corretora responde objetivamente pela reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Sobre a preliminar de intempestividade, o acórdão foi expresso ao consignar que na publicação da decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos à sentença não constou o nome dos advogados da embargada. No entanto, ao apresentar o seu Recurso de Apelação ela arguiu a nulidade dessa intimação, o que fez na primeira oportunidade de falar nos autos após a sua realização.

O embargante aduz existir outras omissões sobre teses por ele sustentadas na Ação, como o fato de Marco Aurélio já agenciar clientes para a Socopa antes de formalizar o contrato de agenciamento com o embargante, que a embargada tinha ciência que ele era agente autônomo mas realizava operações como administrador de carteira e pagava metade das comissões para ele, fornecia softwares, que a CVM já havia comunicado formalmente ao mercado que ele não tinha credenciamento para exercer essa atividade e que a socopa é obrigada a guardar em arquivo as ordens de compra e venda de ações dos investidores aos seus agentes autônomos.

Nos autos está juntado ofício encaminhado em 28/11/2007 pela CVM comunicando que Marco Aurélio Carvalho Côrtes e a TDS System não teriam autorização para prestar serviços de administração de carteiras de valores mobiliários, porém no aresto pontuou-se
que o próprio embargante procurou Marco e a sua empresa (TDS) em maio de 2007.

Todavia, Marco e a sua empresa deste (TDS - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.) só firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e Mediação de Títulos e Valores Mobiliários com a apelada em 27-11-2008 – id 129484693 - Pág. 7 (que, aliás, foi rescindido em 26-8-2009 - 129484692 - Pág. 64).

Logo, não se pode identificar qualquer responsabilidade da embargada pela contratação de Marco Aurélio pelo embargante, principalmente nas operações por ele administradas,
seja regular ou irregularmente
, como agente dele.

E mais, o próprio embargante diz na sua inicial que “
em maio de 2007 estabeleceu uma relação contratual com a corretora de valores SOCOPA, fazendo o seu cadastro por meio do site
www.socopa.com.b
r, onde obteve a ficha cadastral e informações gerais para abertura de conta
”. E,
ao preencher a ficha cadastral declarou que operaria por conta própria
, e que estava
ciente
das seguintes
condições
:

Não autoriza a transmissão de ordens por procurador ou representante.

Está ciente que são consideradas válidas as ordens transmitidas
verbalmente
.

Está ciente de que
não deve entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de Agente Autônomo de Investimentos ou de Prepostos da SOCOPA, bem como de que eles não poderão ser meus procuradores.

Está ciente que as opiniões e análises contidas no site da SOCOPA CORRETORA são baseadas em estudos gráficos, estatísticos e matemáticos, e têm um caráter meramente informativo. Sendo assim, não existem formas de responsabilizar a corretora por fatos ocorridos em decorrência da utilização de informações retiradas do site. Portanto, toda e qualquer decisão por um investimento é de minha inteira responsabilidade.

Fez os cursos de mercados de ações, a vista e de opções disponibilizados pela BOVESPA em seu site, ou tenho conhecimentos equivalentes.

Estou ciente de que minha senha é de uso pessoal e intransferível, e que devo manter sigilo da mesma.
(
sic
129484693 - Pág. 28).

Está ciente que as ordens enviadas pela internet para o sistema SOCOPA ONLINE serão sempre consideradas como sendo por escrito, mesmo que seja pelo sistema Socopa Phone Trade – atendimento telefônico por telefone disponibilizado pela Socopa.

Tenho pleno conhecimento de que os investimentos e operações realizadas no mercado de títulos e valores mobiliários, principalmente aqueles que envolvam opções e derivativos, são caracterizados por serem de risco, podendo acarretar a perda parcial ou total do meu patrimônio investido
. (...). (id
129484693 - Pág. 20
).

Considerou-se ainda que
o próprio embargante cadastrou-se diretamente no site da embargada, assumindo ele mesmo, a operação de sua conta, tanto que a ele foi concedida senha de uso pessoal e intransferível. E não há dúvidas de que não poderia se utilizar de agente autônomo de investimentos como seu procurador, e de que a responsabilidade sobre cada negociação seria totalmente dele, sobretudo diante da natureza do investimento, que é essencialmente de risco.

Asseverou-se igualmente que
o próprio embargante assumiu ter
conhecimento do mercado de ações e dos riscos dele advindos,
tanto que reconhece na inicial (id 129484691 - Pág. 3 e 4), que
era informado das operações, mediante o envio pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) dos Avisos de Negociação de Ativos, pelos quais podia fazer as devidas conferências
, e manteve sua conta sob a custódia da embargada por mais de dois anos, não sendo crível que durante todo esse período tenha deixado de acompanhar seus ganhos e perdas e eventuais irregularidades, vindo a questioná-las somente após a perda expressiva do capital investido.

Diante de todos esses elementos, considerou-se ausente os requisitos da responsabilização civil, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e danos, que possam autorizar a indenização pretendida contra a apelante.

O embargante também sustenta omissão quanto à aplicação do art. 23,§1o e 27-E da Lei 6.385/76 e instrução CVM no 306/99, arts. 3o, 4o e 18 e instrução 434/06, art. 16, IV,B, art. 723 do CC e aplicação do art. 14 do CDC.

Referidos artigos possuem a seguinte redação:

Lei 6.385/76

Art . 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.

§ 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento:
(Redação dada pela Lei no 14.317, de 2022)

Produção de efeitos

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Instrução CVM n 434/06.

Art.16. É vedado ao agente autônomo de investimento:

IV – contratar com investidores a prestação de serviços de:

b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural, autorizado pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente vinculado, direta ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores

Instrução CVM no 306/99.

Art. 3
o
A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

Art. 4o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários somente é concedida a pessoa natural domiciliada no País que tiver:

Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3
o
, da Lei n
o
6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.

CDC – Lei 8.078/1990:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Apesar de o aresto não ter citado especificamente cada um destes artigos, ele analisou o ponto nodal da questão, ainda que Marco Aurélio tenha atuado de forma irregular como administrador de carteira, foi o próprio embargante que o escolheu como seu agente.

E a relação havida com a embargada poderia se dar com qualquer outra empresa do ramo, tanto é que na inicial o embargante afirma que rescindiu o seu contrato com ela e transferiu seus ativos para a corretora XP investimento, quando os problemas com a sua carteira se acentuaram de maneira ao ponto de perder quase todo o seu capital investido. Confira-se:

Por fim, apesar de o embargante ter requerido ao magistrado a exibição das suas ordens a Marcos, apenas foi deferida a prova testemunhal, decisão da qual não recorreu,
e como à época vigorava o CPC/73, que admitia a interposição de Recurso contra qualquer decisão interlocutória (
caput
do art. 522) sob pena de preclusão, a questão não pode ser reavivada (art. 473 do CPC/73).

Por conseguinte não ficou demonstrado que o agente tenha atuado por conta própria ou se as compras e vendas das ações foram realizadas pelo próprio embargante.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022